Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-46.2012.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002184-46.2012.8.14.0032

APELANTE: KARINE PASTANA MENEZES

APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por Karine Pastana Menezes contra decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada em face de pronunciamento que homologou cálculos judiciais, no cumprimento de sentença, e determinou o pagamento do crédito exequendo, por reconhecer tratar-se de decisão interlocutória insuscetível de apelação, tendo como agravado o Município de Monte Alegre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento que homologa cálculos e determina o pagamento, sem extinguir a execução, admite impugnação por apelação; (ii) estabelecer se é possível aplicar a fungibilidade recursal para aproveitar a apelação como agravo de instrumento, à luz da alegada dúvida objetiva e dos princípios da cooperação e instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento que apenas homologa os cálculos no cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória, porque não se enquadra nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, nem no conceito de sentença do art. 203, § 1º, do CPC.

Em decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, de modo que a apelação é inadequada.

A fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e observância do prazo do recurso correto, não se aplicando quando configurado erro grosseiro, reconhecido na hipótese pela interposição de apelação contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença.

Não há nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravante insiste na mesma tese e repisa alegações já enfrentadas, sem apresentar argumentos novos aptos a infirmar as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pronunciamento que homologa cálculos e determina providências no cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal. 3. A repetição, no acórdão do agravo interno, de fundamentos já expostos na decisão monocrática não gera nulidade quando o recorrente reitera as mesmas alegações sem apresentar argumento novo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º; 203, §§ 1º e 2º; 489, § 1º, IV; 924; 1.015, parágrafo único; 1.021, § 3º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017; TJPA, 2ª Turma de Direito Público, AgInt em ApC, Proc. 5389197, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.06.2021, pub. 16.06.2021; TJPR, 5ª C. Cível, AI 1682423-8/01, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 26.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002184-46.2012.8.14.0032

AGRAVANTE:
KARINE PASTANA MENEZES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
KARINE PASTANA MENEZES
, em face da
Decisão Monocrática de ID n. 24285669
, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra sentença que homologou os cálculos judiciais e determinou o pagamento do crédito exequendo, ao fundamento de se tratar de decisão interlocutória insuscetível de apelação, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
.

Sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da fungibilidade recursal, pois, embora tenha sido interposta apelação contra decisão intitulada de "sentença cível", o relator considerou tratar-se de decisão interlocutória, inadmitindo o recurso com base em erro grosseiro. Argumenta que estavam presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que havia dúvida objetiva sobre o recurso cabível e o recurso foi interposto no prazo legal, observando todos os requisitos formais.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais no sentido da aplicação da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da boa-fé processual, pleiteando o aproveitamento do recurso interposto.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no

ID n. 25887492,

pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de conhecimento de apelação cível interposta em face de decisão interlocutória que homologou os cálculos judiciais e determinou o pagamento do crédito exequendo.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24285669):

“(...)
Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados os cálculos elaborados pelo Contador do Juízo, nos autos do cumprimento de sentença.

Ocorre que, a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução, apenas homologa os cálculos.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

"I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente".

Hipóteses não verificadas na decisão apelada.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue a execução, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, posto que o valor executado não foi adimplido, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou no assunto:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)"

Por oportuno, esclareço que se mostra incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

"
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro." (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)"

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta evidente que a decisão recorrida não extingue a execução, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. Destarte, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24285669, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026